Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO AGRAVADO. JORNADA DE TRABALHO. LIMITE SEMANAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal não veda o deferimento de trabalho externo em empresa da família do sentenciado, pois, consoante jurisprudência deste Tribunal, a dificuldade de fiscalização não é suficiente para impedir o deferimento do benefício, uma vez que, verificada qualquer ilegalidade, poderá o Juízo da Execução revogá-lo, a qualquer tempo, conforme o disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei de Execução Penal.
2. Apesar de sua fundamental importância, o trabalho externo do apenado não pode ser estipulado em jornada de trabalho superior ao limite de quarenta e quatro horas semanais, conforme disposto no art. 7o, inciso XIII, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido